Tribunal: TRF3
Processo: 5017323-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
243/907)

5017323-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017323-34.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIANE NOGUEIRA COSTA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

INTERESSADO: ELISABETE FIRMINO DAMASCENO DE SOUZA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ELISABETE FIRMINO DAMASCENO DE SOUZA: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito.

O embargante sustenta a existência de erro no julgado, ao argumento de que a jurisprudência admite a homologação da cessão fiduciária de crédito.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição ou omissão que justifique sua integração ou modificação.III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando manejados com finalidade infringente.

A ausência de demonstração de qualquer das hipóteses previstas no Código de Processo Civil afasta, inclusive, a pretensão de prequestionamento.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017323-34.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELIANE NOGUEIRA COSTA

INTERESSADO: ELISABETE FIRMINO DAMASCENO DE SOUZA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ELISABETE FIRMINO DAMASCENO DE SOUZA: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face de decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, rejeitando o pedido de homologação de cessão de crédito fiduciária.

Em razões recursais, sustenta o embargante que houve erro no acórdão, uma vez que, conforme jurisprudência deste E. Tribunal, admite-se a homologação de cessão fiduciária de crédito.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito.

O embargante sustenta a existência de erro no julgado, ao argumento de que a jurisprudência admite a homologação da cessão fiduciária de crédito.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição ou omissão que justifique sua integração ou modificação.III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando manejados com finalidade infringente.

A ausência de demonstração de qualquer das hipóteses previstas no Código de Processo Civil afasta, inclusive, a pretensão de prequestionamento.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão